Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716376-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS APELADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, SERGIO HENRIQUES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, SERGIO HENRIQUES DA SILVA, NICOLE BORGES NASCIMENTO APELANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS D E S P A C H O Tendo em vista julgamento em conjunto do presente feito com os autos de no 0700230-60.2022.8.07.0001, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA MESMA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL do dia 12/6/24 deste último processo, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, observando-se as cautelas de praxe. São processos conexos impondo assim o julgamento simultâneo de ambos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator